Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RÉ REVEL NA ORIGEM. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO ADESIVO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO PARCIALMENTE. FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUANTIDADE DE PEDIDOS. DECAIMENTO PROPORCIONAL DAS PARTES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Na origem, a requerida foi devidamente citada, mas não apresentou defesa, tornando-se revel. O art. 344 do CPC estabelece que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” A presunção de veracidade é relativa e o instituto poderá ser afastado caso as alegações de fato formuladas pelo autor contradigam a prova produzida no processo (art. 345, IV, CPC).
2. No caso em exame, a r. sentença analisou os fatos e os documentos apresentados pelo autor, inexistindo qualquer incongruência ou contradição entre o pedido formulado e as provas produzidas, motivo pelo qual devem ser mantidos os efeitos da revelia.
3. Observa-se que a ré/apelante comparece, nessa oportunidade, por meio de recurso adesivo, tentar rediscutir argumentos que não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, traduzindo-se, referido pedido, em supressão de instância, ferimento aos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. Recurso de apelação adesiva não conhecido em parte.
4. O negócio entabulado entre as partes configura a hipótese de responsabilidade contratual e no que toca aos danos materiais, tem-se que a data da citação como termo inicial é medida que se impõe, a teor do que dispõe o artigo 405 do Código Civil.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. (STJ, AgInt no AREsp 947.366/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).
6. Observado o acolhimento de dois dos três pedidos formulados pelo demandante, o ônus deve ser repartido na proporção 2/3 para a requerida e 1/3 para o autor, tal como estipulado na r. sentença.
7. Considerando a sucumbência recíproca havida nos autos, a alteração do percentual no cálculo dos honorários advocatícios acarretaria também a majoração dos honorários devidos pelo autor/recorrente aos patronos da parte ré, o que caracterizaria violação ao princípio do non reformatio in pejus. Precedentes.
8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso adesivo conhecido em parte e, da parte conhecida, deu-se provimento. Apelação do autor conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada.